Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020242-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DAS NEVES - CPF: 001.527.771-21 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020242-45.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALESSANDRO FERREIRA DAS NEVES

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Recorrida, no valor de R$ 501,54 (quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

A Recorrida, em contestação, comprova a origem da dívida, por meio de cópia de documento pessoal da autora e contrato assinado (ID n° 117972074), bem como, demonstrando a cessão. (ID n°

117972082).

A recorrente não trouxe argumentos suficientes para afastar a sentença, tendo em vista que sua tese é apenas de que a inscrição é irregular pois teria sido feita antes da cessão.

O Autor indica como data da inscrição 15/10/2017, entretanto, é evidente que essa data trata-se da data do vencimento do débito, que por óbvio não pode ter sido negativada no mesmo dia de seu vencimento.

O extrato do Autor foi tirado em 21/05/2021, sendo que a cessão do crédito é de 09/04/2021, sendo ônus do Autor comprovar em qual data foi negativado.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto as inscrições lançadas em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art
.
55 da Lei no 9.099/
19
95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em
10%
,
sobre o
valor
atualizado
da causa, porém suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art
.
98 §§ 2o e 3o CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022